Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO. INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial e a redução do valor pleiteada pelo alimentante depende de prova insofismável de sua impossibilidade, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade.
2. A não demonstração de impossibilidade de arcar com a quantia fixada e a verificação de que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade impõem a manutenção da decisão agravada.
3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva de cada um dos alimentantes e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. Agravo de instrumento desprovido.